Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao fundamentar que é patente o intuito da embargante em rediscutir a possibilidade de complementação dos cálculos de débito que já fora devidamente homologado e pago, matéria que já foi devidamente analisada por esta Turma, restando incabível a nova análise da questão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Incabível a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil nos recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.